Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735501-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DINA SILVA SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (no 0738186-18.2019.8.07.0001), ajuizada por DINÁ SILVA SANTOS PEREIRA. A decisão combatida rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, de prescrição e de necessidade de litisconsórcio passivo (ID 83454855 – autos da origem): “[...] É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça No presente caso, está preclusa a questão acerca da concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando que o requerimento da autora foi anteriormente indeferido pelo juízo. II– Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do acórdão de ID 75888152, foi reconhecida a legitimidade passiva do banco réu. Logo, não há que se discutir, nesse momento processual, a mesma questão anteriormente transitada em julgado. III – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a União No presente caso, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo, pois conforme entendimento abaixo colacionado, a conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato. Veja-se: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. Estando a causa de pedir fundada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal e de competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato. 3. Uma vez afastado o litisconsórcio necessário com a União Federal, alegado pelo Banco do Brasil,e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado n.o 508, da Súmula do STF. (...) (Acórdão 1293117, 07105313720208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP que foi sacado em 09/08/2018, ano em que a autora se aposentou e cumpriu os requisitos legais para a realização do saque. Portanto, o que se discute no feito é o do possível apossamento, indevido, de parte do saldo em conta do PASEP que deveria ter sido repassado pelo réu à autora. Com efeito, o ato imputado ao réu somente foi identificado em 2018. Assim, de acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, o que se pretende é o pagamento de valores que supostamente não foram repassados ao autor pelo réu. Sendo assim, em razão da inexistência de prazo específico para a prescrição da questão posta, deve prevalece o prazo prescricional de 10 anos estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque dos valores depositado na conta do PASEP vinculada ao autor e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. (...) 4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 5. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, mantém-se a sentença de improcedência. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1293117, 07105313720208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, até o julgamento definitivo do recurso; b) no mérito, que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e a ilegitimidade do banco, bem como a prejudicial de prescrição (ID 30474600). É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão e com teor idêntico a recurso anteriormente interposto (AI 0706909-16.2021.8.07.0000), distribuído em 08/03/21, às 18:12). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator